Tribunal: TJDFT
Processo: 0740135-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740135-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ ANCHIETA TAVARES LEITE RECORRIDO: JOELSON DAMASCENO LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HORAS EXTRAS TRABALHADAS. NATUREZA SALARIAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. 1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ." 2. Incidindo a penhora no rosto dos autos sobre verbas que tem origem em crédito proveniente do recebimento de hora trabalhada em regime de sobrejornada, portanto, de natureza salarial, a constrição encontra óbice na regra legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC. 3. Decisão reformada para acolher a impugnação e desconstituir a penhora no rosto dos autos. 4. AGRAVO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando a possibilidade de penhorar fração salarial, desde que seja garantida a subsistência e a dignidade do executado. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJPR, do TJRO, do TJRJ, do TJRS, do TJSE e do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016